Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-31.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-31.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIA DAMBROSKI - CPF: 060.146.371-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO - EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

2. Os
prints
do sistema interno da apelante, na hipótese dos autos, são insuficientes e, por isso também, imprestáveis aos fins pretendidos, na medida em que, por si só, não evidenciam qualquer manifestação de vontade válida do apelado. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª vara Cível da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Gabriel de Faria Dambroski em desfavor da apelante, que julgou procedente o pedido, para declara a inexistência da relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contratação do empréstimo objeto dos autos; e, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso. Por fim, condenou a instituição financeira das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante defende que
“são descabidas as alegações de que vige a responsabilidade objetiva ao caso, seja porque a relação em questão não se trata de relação especial de consumo, seja porque a atividade desempenhada pela Apelante não se enquadra no âmbito de aplicação da responsabilidade objetiva”
(Id. 220382221 - Pág. 5).

Alega que
“em que pese o Magistrado informar que as telas anexadas ‘não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação do empréstimo’, ressalta-se que, as telas juntadas conferem com as informações que constam em seus bancos de dados como é atestado novamente, como meio válido de prova das informações ali disponíveis, na forma da lei”
(Id. 220382221 - Pág. 5).

Narra a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos e que não houve falha na prestação do serviço ofertado, nem mesmo desídia que justificasse sua anulação, insistindo em que “
o cadastro da parte Apelada é regular, isto é, criado a partir de dados fornecidos pela própria, não sendo objeto da ação qualquer alegação autoral sobre uso indevido de dados ou de terceiros, tampouco, violação de acesso de cadastro
” (Id. 220382221 - Pág. 10).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor do dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 220382225).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024